Tribunal: TJDFT
Processo: 0713540-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA. PROCEDIMENTO COMUM. MÉRITO. POSSIBILIDADE. COMUNICAÇÃO VIA E-MAIL. CONTRATO ENTRE AUSENTES. ANTECIPAÇÃO DE QUOTAS. EMPRESA. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. CAUSA EXTINTIVA, IMPEDITIVA OU MODIFICATIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO. CABIMENTO.
1. Afasta-se a nulidade por ausência de fundamentação quando o Juiz apresenta considerações suficientes para a resolução da controvérsia, com base nas teses e no contexto fático-probatório exposto pelas partes, em obediência ao princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX da Constituição Federal e art. 489, § 1o do Código de Processo Civil).
2. A oposição de embargos ao mandado monitório confere novo curso à ação, com a consequente incidência das regras do procedimento comum e do juízo de cognição exauriente sobre o mérito controvertido, sem qualquer prejuízo à ampla defesa e ao contraditório. Precedentes do STJ.
3. A negociação para antecipação de quotas de empresa, por e-mail, caracteriza contrato entre ausentes, de modo que a formação do ajuste ocorre com a recepção da aceitação pelo proponente, a teor do que dispõe o enunciado no 173 da III Jornada do CJF. Ademais, no caso de dispensa da aceitação expressa pelo proponente, reputa-se concluído o contrato, conforme art. 432 do Código Civil.
4. As relações sociais, nesta era eletrônica, devem ser atualizadas, dispensando-se, nos casos não expressamente exigidos por lei, formalidades que tendem a desaparecer, como, por exemplo, a assinatura manuscrita em papel. Em negociações on-line a adesão dos contratantes a um objetivo comum, com obrigações recíprocas, deve ser extraída do conjunto da comunicação feita por qualquer meio virtual, como e-mail, whatsapp, facebook, twitter etc.
5. A conduta do réu/embargante de não constituir empresa, após cerca de um ano do ajuste de antecipação de quotas estabelecido para essa finalidade e, em seguida, negar-se a restituir o valor investido pelo outro sócio, embora a obrigação estivesse expressa no contrato e foi reconhecida em outros momentos, viola a boa-fé objetiva contratual e a lealdade entre as partes.
6. Como o réu/embargante não demonstrou causa extintiva, impeditiva ou modificativa, nos termos do art. 373, II do CPC, imperiosa a constituição de título executivo judicial em favor do autor/embargado.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.